Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749496-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Andrea Pereira Pinheiro Paiva Agravado: Osvaldo Aparecido Paiva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Pereira Pinheiro Paiva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0762810-47.2023.8.07.0016. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido Osvaldo Aparecido Paiva foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 55998161. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator